Tribunal: TJDFT
Processo: 0736754-16.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0736754-16.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: CLEIDE SANTANA BARBOSA VIANA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. contra sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 60099758), integrada pelo pronunciamento de Id 60100765, que, em ação monitória proposta em desfavor de CLEIDE SANTANA BARBOSA VIANA SOUZA, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com apoio no artigo 485, IV, do CPC. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais. Não houve arbitramento em honorários advocatícios. Em suas razões recursais (Id 59534280), a instituição financeira sustenta que “durante o trâmite processual não mediu esforços para localização e citação do Réu”. Aduz ter requisitado “ao Juízo a quo, que fossem realizadas diligências para efetivar a citação que, anteriormente, retornou negativa. Entretanto, o D. Magistrado SEM QUE APRECIASSE O REQUERIMENTO DA AUTORA e mesmo sem cumprimento da diligência, este proferiu sentença de extinção, em decorrência da ausência de citação”. Diz não ter havido a sua intimação pessoal para impulsionar o feito, mas somente a de seu advogado, por meio eletrônico. Indica julgado que entende abonar suas alegações. Requer, ao final: “Mercê do exposto, vem a ora Apelante requerer perante Vossas Excelências seja o presente Recurso CONHECIDO E PROVIDO totalmente, devendo ser anulada a r. sentença de 1o Grau, a qual julgou a ação extinta sem resolução do mérito, e que seja desde logo ordenada a realização de pesquisas através dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como sejam cumpridas as diligências às concessionárias de serviços públicos (Neoenergia - CEB, CAESB e empresas de telefonia Vivo, Tim e Claro), para tentativa de localização do endereço, para assim possa realizar a citação do réu.” O recurso veio instruído com a guia de custas e o comprovante de pagamento (Id 60100767 pp. 1-2). Não houve apresentação de contrarrazões. É o relatório. Decido. O inciso III do artigo 932 do CPC autoriza o relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. E, no caso, o presente recurso não agrega os pressupostos necessários para transpor o juízo de prelibação. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que diz respeito aos recursos, é orientado pelo princípio da dialeticidade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se lhe imputa o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro a sua não conformação; isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão, sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal, consoante o artigo 1.010, II, III e IV, do CPC, “verbis”: “Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão.” – grifo nosso Vale destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: “Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão.” (Nelson Nery Junior, “in” Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150). Nessa perspectiva, oportuno destacar que a empresa recorrente não se atentou em desenvolver qualquer argumentação tendente a infirmar, efetivamente, os fundamentos do pronunciamento judicial guerreado. Quer dizer, ao tempo que, de um lado, a sentença extinguiu o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, 485, IV e § 3o), diante da inércia da autora apelante em proceder ao recolhimento das “custas intermediárias necessárias para o desentranhamento do mandado para os endereços indicados na pesquisa”, percebe-se, por outro lado que, no apelo, não foi desenvolvida fundamentação adequada para infirmar a conclusão do órgão julgador. Com efeito, a apelante se adstringiu a relatar os fatos que ensejaram o conflito de interesses havido entre as partes, bem ainda alegar ter requerido a realização de diligências a fim de possibilitar a citação do réu. Sobreleva anotar que, a despeito da ilação de que o magistrado de origem deixou de apreciar o pedido de efetivação de pesquisas através dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, verifica-se dos autos que sequer restou formulado tal pleito. Em verdade, o juízo recorrido imbuído de espírito colaborativo (artigo 6o, do CPC), de ofício, determinou a realização de consultas aos respectivos sistemas (Id 60099751), e localizou os endereços indicados no Id 60099752, Id 60099753, Id 60099754, Id 60099755 e Id 60099756, ao tempo em que determinou à autora para que promovesse a indicação do local a ser diligenciado e o recolhimento das custas da diligência, a fim de que fosse cumprido o mandado, sob pena de extinção do feito. Certo é que a peça recursal é despida de qualquer objetividade, porquanto a apelante, além de trazer ilações evasivas, dissociadas do que restou decidido, não expôs os fundamentos com base nos quais entende que deve ser anulada a r. sentença apelada. Infere-se que a recorrente chega ao ponto de formular o contraditório requerimento no sentido de que seja oficiada até ela mesma (Neoenergia) com a finalidade de localização de endereço do requerido (Id 60100766 p. 5). Olvidou a apelante de tecer um cotejo analítico entre os fundamentos da sentença e os seus argumentos, indicando eventual desacerto no pronunciamento judicial, em total desconformidade com o comando legal outrora referido, o artigo 1.010, II, III e IV, do CPC, na parte relativa ao atendimento ao requisito da regularidade formal, com o qual se relaciona o princípio da dialeticidade no âmbito dos recursos. Destaco que, no plano jurisprudencial, também, não haver qualquer dissenso sobre a matéria, consoante os seguintes julgados: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 25 9, § 2.o, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL D E JUSTIÇA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VISUALIZADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. Hipótese em que o Agravante não impugnou o fundamento, consignado na decisão agravada, quanto à incognoscibilidade do habeas corpus impetrado contra acórdão transitado em julgado, em substituição à revisão criminal. 2. A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021, § 1.o), identicamente reproduzida no art. 259, § 2.o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, "[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". 3. Não reconhecida a configuração de manifesta ilegalidade a impor a concessão da ordem de ofício. 4. O Agravante foi surpreendido na posse da arma de fogo em contexto fático diverso daquele em que houve a prática do crime de roubo, o que impediu a aplicação do princípio da consunção. P ara entender de forma diversa, exige-se, necessariamente, o revolvimento do conteúdo fático-probatório, o que é inviável nesta via. 5. Agravo regimental não conhecido. (Ag.Rg. no HC n. 836.383/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O presente recurso limitou-se a reafirmar de maneira genérica a viabilidade da penhora das cotas sociais da empresa, sem abordar especificamente a incorreção dos fundamentos da decisão que indeferiu este pedido por ele já ter sido concedido em 06/11/2019. 2. Não se conhece do recurso, uma vez que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1867278, 07063834420248070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 6/6/2024) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIDA. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabe ao recorrente, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão que impugna, sem os quais se mostra inadmissível o conhecimento do recurso. 2. Considerando que as razões do recurso estão totalmente dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida, necessário entender pela violação ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, e pela correção da decisão que não conheceu da apelação. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1868393, 07237288820228070001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 6/6/2024) APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DO DEBATE PROCESSUAL. 1. Impõe-se à recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da sentença recorrida, sendo que, na hipótese de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o apelo não deve ser conhecido, por afronta ao princípio da dialeticidade. 2. Apelação não conhecida. (Acórdão 1790329, 07020540820198070018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023) Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Facultar à apelante momento para sanar o vício importaria verdadeira reabertura do prazo recursal para emenda, providência obstaculizada pelo princípio da não complementariedade, decorrente da preclusão consumativa. Diante do exposto, com apoio no artigo 932, III, c/c o artigo 1.010, II, III e IV, do CPC; e no artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação, porquanto manifestamente inadmissível. Sem majoração de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, à míngua de fixação de tal verba na origem. P. I. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e arquivem-se os autos após as comunicações e registros de estilo. Brasília/DF, 17 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator